Tribunal: CARF
Processo: 10469.903263/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903263/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.136 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL BEZERRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade, pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à homologação da DCOMP para, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-37.763 da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903263/2009-75
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.136 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903263/2009-75

recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 16398.82916.140504.1.3.03-9370.
Segue o relatório:
Através do Despacho Decisório de fl. 2, não se homologou o PER/DCOMP, ao
fundamento de que o crédito que se pretendia compensar era inferior ao nele indicado,
uma vez que não se confirmara o valor correspondente ao somatório das estimativas
mensais do tributo que compuseram a DIPJ.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade de fl. 9/14, por meio
da qual sustenta, depois de repisar os fatos:
No processo n.o 10469.721555/2008-19, foi analisado o crédito relativo ao saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2002, exercício 2003, no valor de R$ 56.139,27,
conforme constou do Despacho Decisório. Diante da glosa do valor do saldo negativo,
que foi reduzido de R$ 56.139,27 para R$ 53.314,35, o crédito foi insuficiente para
quitação do débito compensado no PER/DCOMP n.o 14884.92919.261103.1.3.03-
3384, no que tange à CSLL de outubro/2003, no valor de R$ 6.884,79;
Do valor de R$ 6.884,79, foram acatados R$ 2.136,78 e glosados R$ 4.748,01,
conforme consta do extrato do processo. No processo de cobrança, o de n.o 721.625,
vinculado ao de n.o 721.555, foi a empresa intimada a efetuar o pagamento do débito
indevidamente
compensado,
na
quantia
de
R$
4.748,01
(processo
n.o
10469.721625/2008-21). Assim, o débito de R$ 4.748,01 está sendo cobrado em
duplicidade, razão porque requer o cancelamento do presente processo;
No aludido processo administrativo, houve a retroação a anos anteriores (1995 a
2000). Tal como ocorreu no de n.o 10469.721297/2008-62, também foi objeto de
impugnação o processo de cobrança decorrente, o de n.o 10469.721613/2008-04. Por
conseguinte, o presente processo é improcedente, na medida em que o débito decorre
de glosa de créditos que provêm de atos e processos anteriores, os quais foram
integralmente impugnados; O débito de R$ 4.748,01 foi objeto de cobrança nos
processos de nos 10469.721555/2008-19 e 10469.721625/2008-21, também objeto de
impugnação.
Ao final, requer a sustação do presente processo até o julgamento dos processos
n.os 10469.721555/2008-19 e 10469.721625/2008-21.A
DRJ, basicamente, decidiu que:
Vê-se que a interessada transmitiu o PER/DCOMP, utilizando, como
crédito, valor de CSLL correspondente ao saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2003, exercício 2004. A unidade de origem, ao analisar a
composição deste crédito, denegou o pedido, ao fundamento de ser inferior ao
valor indicado no PER/DCOMP, uma vez que não se confirmara o pagamento
de todas as estimativas mensais que compuseram a DIPJ.
A interessada sustenta, por seu turno, que as estimativas não
comprovadas constaram de PER/DCOMPs anteriores (débitos a serem
compensados com o crédito neles informados), os quais foram apenas
parcialmente homologados pela autoridade a quo, daí que aviou manifestação
de inconformidade tempestiva contra referida decisão administrativa (julgada
improcedente pela 3a Turma desta DRJ, através do Acórdão n.o 33.126, de
17/03/2011). Considerando, então, que a decisão adotada pela unidade de
origem foi contestada, a interessada apenas requer a sustação do presente
processo até o julgamento dos de n.os 10469.721555/2008-19 (que tratou dos
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.136 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903263/2009-75

PER/DCOMPs)
e
10469.721625/2008-21
(que
versa
apenas
sobre
requerimento de sustação da cobrança dos débitos declarados nos mesmos
PER/DCOMPs).
A homologação de uma compensação requer, todavia, além da liquidez
do crédito, a certeza quanto ao direito em que se fundamenta, requisito que, é
manifesto, inexiste quanto à parte do crédito informado no PER/DCOMP
objeto dos autos, em vista da não homologação das estimativas mensais de
CSLL encartados em pleitos anteriores, as quais, portanto, não se encontram
pagas. Correta, portanto, a decisão contestada.
De indeferir, outrossim, o pedido de sustação do presente julgamento até
que proferida decisão definitiva nos processos n.os 10469.721555/2008-19 e
10469.721625/2008-21, visto não se fundamentar em qualquer dispositivo
legal. O que não se poderia permitir é que o presente processo administrativo
fosse julgado sem a anterior apreciação, por esta mesma DRJ, do de n.o
10469.721555/2008-19, já que a sorte das estimativas mensais não
comprovadas dependeriam do que neste fosse decidido. Não é o caso, porém.
O processo de n.o 10469.721625/2008-21, como vimos de ver, apenas
consubstancia requerimento de sustação da cobrança dos débitos declarados
nos mesmos PER/DCOMPs objeto do de n.o 10469.721297/2008-62.
A recorrente foi cientificada em 21/08/2012 (fl.40) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/08/2012 (fl.43).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço parcialmente.
Em seu recurso voluntário,a recorrente requer, preliminarmente, que os
argumentos dados em sede de manifestação de inconformidade sejam a ele incorporados e reitera
que o julgamento deste processo depende da apreciação dos de n° 10469.721555/2008-19, no
10469.721297/2008-62 e no 10469.721625/2008-21.
Afirma que os referidos processos foram impugnados estando pendentes de
julgamento.
Por outro lado, em síntese do necessário, afirma que a Receita Federal retroagiu a
períodos de 1995 a 2000, períodos estes alcançados pela decadência.
Argumento novo, trazido apenas em sede de recurso voluntário, portanto não
conheço esta parte, por tratar-se de inovação processual, com base no art. 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.136 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903263/2009-75

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Evidentemente, aceitar-se este argumento, nesta esfera processual, consistiria em
supressão de instância já que não foi dado o direito a instância inferior de analisar tais
argumentos.
Apenas por amor ao debate, o argumento da recorrente de que houve a decadência
não se aplicaria ao caso posto que, neste processo, não se cuida de lançamento (que não houve) e
sim de exame da liquidez e certeza do crédito, na medida em que declarada a compensação pela
recorrente, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E foi exatamente o que o Fisco Federal fez, ao examinar a existência do crédito,
não conseguiu confirmá-lo e nem a recorrente fez prova inequívoca de sua existência.
Requer , por último, que seja dado provimento ao recurso para declarar
insubsistente o lançamento.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o que se está julgando neste processo é a
liquidez e certeza do crédito declarado pela própria recorrente no PER/DCOMP n°
16398.82916.140504.1.3.03-9370.
Em segundo lugar, o CARF não é competente para declarar um lançamento
insubsistente, se este fosse o caso.
O que se tem aqui é um crédito não reconhecido e a consequente cobrança do
valor então declarado como compensado pelo contribuinte, não existindo, na realidade nenhum
lançamento.
Por outro lado, neste processo, temos uma DCOMP onde a recorrente utiliza o
saldo negativo de CSLL, no valor de R$63.252,82, com estimativas devidas no ano-calendário
de 2004. Como houve glosas no valor do saldo negativo apurado, a DRF, então homologou,
parcialmente, a compensação declarada.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de CSLL, conforme acima, o crédito relativo a estas compensações deve compor o
saldo negativo do ano-calendário. Isto porque, a não homologação das compensações destes
débitos de estimativas, resultaria na sua cobrança, posto que o despacho decisório, que não
homologou tais compensações, foi prolatado após 31 de dezembro e foi objeto de manifestação
de inconformidade.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.136 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903263/2009-75

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
O Despacho Decisório (fl 35) homologou parcialmente a estimativa de CSLL até
o limite do crédito, posto o reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de
CSLL, o que gerou um saldo devedor de R$5.231,44..
Assim sendo, entendo que deva ser recomposto o saldo negativo de CSLL e
homologada a compensação das estimativas até o limite dos créditos.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.136 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903263/2009-75

Assim, conheço parcialmente o recurso, apenas em relação à homologação da
DCOMP e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital